Tribunal: TJES
Processo: 5003651-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003651-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: ROSIANE PICOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ITBI – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RECURSO DESPROVIDO

1. É ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem imóvel.

2. A transmissão de posse por meio de promessa de compra e venda não é suficiente caracterização do fato gerador do ITBI, não sendo legítima a exigência do imposto por ocasião da alteração dos dados do bem imóvel no cadastro imobiliário municipal.

3. Agravo de instrumento desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 5 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003651-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ROSIANE PICOLI
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3651-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: ROSIANE PICOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
el
o Municípi
o
d
e Vitória

con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
da
Fa
zenda Públi
ca Es
tadual, Municipal, Registros Públicos,
Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que,
em
mandado de segurança imp
et
rad
o por Rosi
ane Pi
coli,
deferiu a medida limina
r para
suspender a exig
ibilidade do cr
é
dito t
r
ibutár
io de ITBI sobre a transmis
s
ão
da posse de
bem imóvel.

Alega que: (1)
houve cessão
inequívoca do domínio útil; (2) o I
TBI tam
bé
m incide sobr
e a cessã
o de direito
s rea
is e a ces
s
ão do direito
à
aquisição do bem imóvel; (3) no
caso do
s a
utos, a promessa de compra e v
enda representa transferênci
a do d
omínio útil e não mera transferência de posse; (4) houve
quitação i
ntegral do
s contratos, sendo caract
erizada simulação para evitar a exação; (5) o contrato originário representa transferência
de propriedade e os demais contratos que lhe sucederam não r
eserv
aram ao proprietário originário nenhum direito; (6) os documentos atestam que houve transferência do domínio útil;
e
(7) houve quitação dos contratos e a transferência do domínio útil está aperfeiçoada.

Requer o provimento ao recurs
o.

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória –
E
S.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a Relatoria.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003651-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: ROSIANE PICOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Proclama a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a competência dos Municípios para instituir o imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis – ITBI, definida no artigo 156, II, da Constituição Federal, não alcança a possibilidade de tributação das operações de promessa de compra e venda ou de cessão de promessa de compra e venda.

Sobre o tema, transcrevo:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel.

2. A jurisprudência do STF considera ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem, de modo que exação baseada em promessa de compra e venda revela-se indevida.

3. Agravo regimental provido.”

(ARE 759964 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel.

2. A jurisprudência do STF considera ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem, de modo que exação baseada em promessa de compra e venda revela-se indevida.

3. Agravo regimental provido.”

(ARE 759964 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que:

“
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DECRETO 16.419/06. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF.

1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o fato gerador de ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do imóvel, sendo inexigível no contrato de promessa de compra e venda. Incide, portanto, a Súmula 83/STJ.

3. Para se aferir a procedência das alegações recursais, seria necessário proceder à interpretação de norma local, a saber, o art. 2º do Decreto 16.419/2006. O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual, “por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário”.

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 813.620/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016).

Os documentos que instruem a petição inicial do mandado de segurança revelam que Celço Mario Cunha celebrou com João Luiz Ribeiro Rocha um “contrato particular de promessa de compra e venda” de um bem imóvel, situado em Maruípe, nesta capital.

Posteriormente, também por meio de promessa de compra e venda, João Luiz Ribeiro Rocha transferiu a posse de parte do referido bem a Ismael Denes Rocha e Leonelle Lamas Silva Rocha.

Por fim, a agravada celebrou promessas de compra e venda com Ismael Denes Rocha e Leonelle Lamas Silva Rocha e com João Luiz Ribeiro Rocha, sendo a ela atribuída a posse do imóvel.

Ocorre que por ocasião do pedido de alteração dos dados cadastrais do bem imóvel, junto ao Cadastro Imobiliário Municipal, foi exigido o recolhimento do ITBI relativo a todas as transmissões de posse do imóvel, formalizadas por meio de promessas de compra e venda (id. 845021).

Porque não houve alteração de titularidade do bem imóvel junto ao registro imobiliário, o fato gerador do ITBI não se aperfeiçoou, não sendo possível sua exigência em razão de simples alteração de dados junto ao Cadastro Imobiliário.

Em situação similar, esta Primeira Câmara Cível já decidiu que:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL – IPTU – TRANSMISSÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE IMÓVEL – PRELIMINAR – INOVAÇÃO PROCESSUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS PARA A ALTERAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO – EXIGÊNCIA DA PROVA DA PROPRIEDADE E DE PAGAMENTO DO ITBI – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – EXEGESE DO ARTIGO 15, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.476/97 - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Se a tese contida no recurso de apelação também foi suscitada na contestação, não há inovação processual.

2. Para a alteração do cadastro imobiliário do Município de Vitória são indevidas as exigências de prova da propriedade daquele que provou a aquisição da posse sobre o imóvel e de pagamento do ITBI, porque a cessão de direitos possessórios não constitui seu fato gerador e porque não foi previsto em lei para fins de registro do imóvel no aludido cadastro.

3. Negado provimento ao recurso.”

(TJES, Apelação nº 024070156195, Relator FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2011, Data da Publicação no Diário: 25/08/2011).

Portanto, não merece reforma a decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ITBI relativo a transmissão da posse do bem imóvel por meio de promessa de compra e venda.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003651-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: ROSIANE PICOLI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ITBI – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RECURSO DESPROVIDO

1. É ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem imóvel.

2. A transmissão de posse por meio de promessa de compra e venda não é suficiente caracterização do fato gerador do ITBI, não sendo legítima a exigência do imposto por ocasião da alteração dos dados do bem imóvel no cadastro imobiliário municipal.

3. Agravo de instrumento desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.